Tribunal: TJBA
Processo: 8058814-48.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058814-48.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO JOSE ARAUJO LEITE Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA PATENTE DE 1º TENENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente no não pagamento, em seus proventos, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente à patente de 1º Tenente, sobre a qual foram calculados seus proventos de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza genérica e, portanto, é extensível aos inativos com base na regra da paridade; (ii) estabelecer se o percentual de CET devido ao impetrante deve corresponder à graduação de 1º Tenente, posto utilizado como base de cálculo dos seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do TJBA admite a juntada de documentos após a impetração quando visam apenas reforçar fatos já narrados, sem inovar a causa de pedir, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à instrumentalidade das formas. 4. A impugnação à gratuidade da justiça não se sustenta sem prova concreta da capacidade financeira do impetrante, sendo presumida a veracidade da alegação de insuficiência conforme art. 99, §3º, do CPC. 5. A impetração do mandado de segurança para correção de ato omissivo relacionado a prestações de trato sucessivo afasta a incidência da decadência, nos termos da Súmula 85 do STJ. 6. A tese de ausência de prova pré-constituída é afastada, pois o direito invocado encontra-se demonstrado por farta documentação nos autos e prescinde de dilação probatória. 7. A existência de mandado de segurança coletivo com objeto idêntico não impede a tramitação de mandado de segurança individual, cabendo ao impetrante decidir por eventual desistência, nos termos do art. 22 da Lei 12.016/2009. 8. A GCET foi instituída como gratificação com limite de 125% e, para os oficiais da PMBA, o percentual de 125% foi fixado por ato normativo (Resolução COPE nº 153/2014) e autorizado pelo Governador, sem exigência de avaliação individual ou desempenho funcional. 9. Documentos oficiais demonstram que a CET é paga indistintamente a todos os oficiais da ativa, sem critério de produtividade, caracterizando sua natureza genérica, o que impõe sua extensão aos inativos por força da paridade. 10. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; e 110-B) determina que, ao passar à inatividade, o policial militar tenha seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, o que inclui o percentual integral da GCET incidente sobre tal posto. 11. A alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta o direito líquido e certo reconhecido em lei, não sendo admitida a recusa da Administração em cumprir obrigações legais com base apenas em argumentos genéricos de limitação financeira. 12. A incidência da atualização monetária e dos juros deve seguir os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 (RE 870.947), pela EC 113/2021 e, após sua alteração, pela EC 136/2025, conforme datas respectivas de vigência. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8058814-48.2023.8.05.0000, originário de Salvador, em que são partes, como Impetrante ANTÔNIO JOSÉ ARAÚJO LEITE e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, tendo como interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER a impugnação à gratuidade da justiça, REJEITAR as preliminares de decadência, prescrição e de ausência de prova pré-constituída e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias, implemente em folha de pagamento do Impetrante, o percentual de 125% da GCET em seus proventos da reserva remunerada, com efeitos financeiros a partir da Impetração do Mandado de Segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11